Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Âmbito doméstico. Idoneidade da ameaça. Elemento subjetivo. Palavra da vítima. Dosimetria da pena. Antecedentes criminais. Fração de aumento. Continuidade delitiva. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, em que a defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de temor da vítima, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e, subsidiariamente, a redução da pena-base em razão da fração aplicada aos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as palavras proferidas pelo apelante configuram ameaça penalmente relevante, apesar de a vítima afirmar que não acreditava na efetiva concretização do mal prometido; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fração aplicada na primeira fase em razão dos antecedentes criminais, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça se caracteriza quando as palavras proferidas são objetivamente idôneas a causar temor ou perturbação da tranquilidade da vítima, sendo desnecessário que esta esteja absolutamente convencida da efetiva concretização do mal prometido.
4. Como o contexto fático revela a seriedade das ameaças, proferidas após discussão intensa, com destruição de objetos, comportamento exaltado e promessa expressa de morte, tais circunstâncias suficientes para demonstrar o potencial intimidatório da conduta.

5. A tentativa da vítima de minimizar, em juízo, a gravidade da situação não afasta a tipicidade, especialmente porque deu prosseguimento ao procedimento policial e à ação penal, evidenciando que se sentiu atingida e temerosa.

6. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com o conjunto de provas, o que se verifica no caso concreto.

7. Se os depoimentos das vítimas são consistentes, convergentes e corroborados pelas demais provas, eles prevalecem sobre a negativa isolada do acusado.

8. A credibilidade subjetiva da vítima acerca da capacidade do agente de cumprir a ameaça não interfere na tipicidade da conduta, bastando que a ameaça seja grave, injusta e objetivamente apta a gerar temor.

9. Não há direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica para o aumento da pena-base, sendo legítima a utilização de critério proporcional e devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante.

10. A valoração negativa dos antecedentes criminais, com aumento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, observa entendimento consolidado do STJ e respeita o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido